Tribunal: TJSP
Processo: 1001146-86.2015.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Soares Levada
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
Embargos de declaração. Alegação de "aparente" omissão no que se refere ao arbitramento dos honorários de sucumbência (art. 85, § 2o, CPC) e nos recursais (art. 85, § 11, CPC). Inocorrência da hipótese, nem mesmo "aparente". A inversão dos honorários sucumbenciais contemplou o disposto no art. 85, § 2o, CPC, pois apesar de mantido o valor da causa como parâmetro para o seu cálculo, esse é o

Ementa:
Embargos de declaração. Alegação de "aparente" omissão no que se refere ao arbitramento dos honorários de sucumbência (art. 85, § 2o, CPC) e nos recursais (art. 85, § 11, CPC). Inocorrência da hipótese, nem mesmo "aparente". A inversão dos honorários sucumbenciais contemplou o disposto no art. 85, § 2o, CPC, pois apesar de mantido o valor da causa como parâmetro para o seu cálculo, esse é o proveito econômico pretendido. Inaplicabilidade da imposição dos honorários recursais, que pressupõem o não conhecimento ou o desprovimento do recurso do sucumbente na instância anterior. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
1
PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
34a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

d voto no 41085
Registro: 2020.0000755336
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1001146-86.2015.8.26.0114/50001, da Comarca de Campinas, em que é
embargante RODOVIAS INTEGRADAS DO OESTE S/A - SP VIAS, é
embargado COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ - CPFL.
ACORDAM, em 34a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores GOMES
VARJÃO (Presidente) e L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 14 de setembro de 2020.
SOARES LEVADA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
34a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

d voto no 41085
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1001146-86.2015.8.26.0114/50001
COMARCA DE CAMPINAS 5a Vara Cível
EMBARGANTE: RODOVIAS INTEGRADAS DO OESTE S/A - SPVIAS
EMBARGADO: COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ - CPFL
V O T O No 41085
Embargos de declaração. Alegação de “aparente”
omissão no que se refere ao arbitramento dos honorários
de sucumbência (art. 85, § 2o, CPC) e nos recursais (art.
85, § 11, CPC). Inocorrência da hipótese, nem mesmo
“aparente”. A inversão dos honorários sucumbenciais
contemplou o disposto no art. 85, § 2o, CPC, pois apesar
de mantido o valor da causa como parâmetro para o seu
cálculo, esse é o proveito econômico pretendido.
Inaplicabilidade da imposição dos honorários recursais,
que pressupõem o não conhecimento ou o desprovimento
do recurso do sucumbente na instância anterior.
Embargos rejeitados.
1. São embargos de declaração interpostos por
Rodovias Integradas do Oeste S/A - SPVIAS contra o acórdão que deu
provimento ao apelo que manejou contra sentença que havia julgado
improcedente a ação indenizatória que ajuizou em face de Companhia
Piratininga de Força e Luz
CPFL. Alega a embargante, em breve
resumo, que o aresto ora impugnado padece de “aparente” omissão no
ponto que diz respeito à atribuição dos ônus pela sucumbência, pois ao
se determinar a inversão desse encargo então fixado na sentença
recorrida, não teria havido atendimento ao disposto no art. 85, § 2o, do
CPC, além de omitido o arbitramento dos honorários recursais a que se
refere o § 11 do mesmo dispositivo citado. Houve manifestação da parte

3
PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
34a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

d voto no 41085
embargada para os fins do art. 1023, § 2o, CPC, pela rejeição dos
declaratórios.
É o relatório.
Fundamento e decido.
2. O julgado colegiado não se ressente de nenhuma
omissão, nem mesmo aparente, “data venia”.
Com o provimento integral do apelo interposto pela
ora embargante, a Turma Julgadora entendeu que a inversão dos ônus
sucumbenciais então fixados na instância anterior atenderia o princípio da
sucumbência previsto no art. 85 e §§ do CPC.
No caso, o valor dado à causa já representava
desde o seu início o verdadeiro proveito econômico pretendido pela
autora da ação. Ora, se o resultado do acórdão deu guarida à pretensão
inicial que tinha sido julgada improcedente em primeiro grau, invertendo a
atribuição dos ônus sucumbenciais, significa que os honorários
advocatícios de sucumbência ficaram fixados em 10% sobre o valor do
proveito econômico obtido atendendo, portanto, o disposto no § 2o do art.
85 do CPC.
Ademais, não era o caso de aplicação dos
honorários recursais previstos no art. 85, § 11, CPC. Estes pressupõem o

4
PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
34a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

d voto no 41085
não conhecimento ou o desprovimento do recurso, com o propósito de
inibir o exercício abusivo do direito de recorrer do sucumbente e de
remunerar o trabalho adicional do advogado da parte vencedora.
Na presente hipótese, não havia como majorar os
honorários sucumbenciais porque a parte recorrente teve seu recurso
acolhido. Somente em caso de não conhecimento ou de improvimento é
que se exigiria a aplicação do disposto no art. 85, § 11, CPC.
3. Pelo exposto, rejeitam-se os embargos de
declaração.
SOARES LEVADA
Relator